Tribunal: STF
Processo: ARE 1495874
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo o 102, III, “a” da Constituição Federal. Segue a ementa (e-doc. 8):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Pedido de cancelamento do protesto da Certidão de Dívida Ativa Firmado o posicionamento que somente o depósito integral em dinheiro é que permite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e consequente suspensão do protesto Posicionamento jurídico desta Corte de Justiça mantido. Decisão mantida. 



    Recurso improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12).



    A parte recorrente alega afronta ao artigo 37 da Constituição Federal. Defende a tese segundo a qual o seguro garantia é meio idôneo para o contribuinte obter a sustação do protesto da CDA, sem a necessidade de depósito integral do débito, em decorrência dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da moralidade administrativa, plasmados no artigo 37 da Constituição Federal. 



    Aduz que 



    “(...) apesar deste E. STF ter declarada a constitucionalidade do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/9713 (com as alterações trazidas pela Lei nº 12.767/12), deixou-se claro que a Administração Pública deve ser cautelosa ao utilizar o protesto, para que não sejam cometidos abusos.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme destacado nas razões recursais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 5.135/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, já decidiu que a inclusão de certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material. Segue a ementa do julgado:



    “Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade . 



    1. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material. 



    2. Em que pese o dispositivo impugnado ter sido inserido por emenda em medida provisória com a qual não guarda pertinência temática, não há inconstitucionalidade formal. É que, muito embora o STF tenha decidido, na ADI 5.127 (Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015), que a prática, consolidada no Congresso Nacional, de introduzir emendas sobre matérias estranhas às medidas provisórias constitui costume contrário à Constituição, a Corte atribuiu eficácia ex nunc à decisão. Ficaram, assim, preservadas, até a data daquele julgamento, as leis oriundas de projetos de conversão de medidas provisórias com semelhante vício, já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional, incluindo o dispositivo questionado nesta ADI. 



    3. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol dos títulos sujeitos a protesto. Somente pode ser considerada sanção política vedada pelo STF (cf. Súmulas nº 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs. 



    3.1. Em primeiro lugar , não há efetiva restrição a direitos fundamentais dos contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao devido processo legal, uma vez que (i) o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa não exclui mecanismos extrajudiciais , como o protesto de CDA, e (ii) o protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. De outro lado, a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias (diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, etc). Eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos próprios atores do mercado creditício. 



    3.2. Em segundo lugar , o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da proporcionalidade. A medida é adequada , pois confere maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça fiscal. A medida é necessária , pois permite alcançar os fins pretendidos de modo menos gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos e contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A medida é proporcional em sentido estrito , uma vez que os eventuais custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável duração do processo. 



    4. Nada obstante considere o protesto das certidões de dívida constitucional em abstrato, a Administração Tributária deverá se cercar de algumas cautelas para evitar desvios e abusos no manejo do instrumento. Primeiro, para garantir o respeito aos princípios da impessoalidade e da isonomia, é recomendável a edição de ato infralegal que estabeleça parâmetros claros, objetivos e compatíveis com a Constituição para identificar os créditos que serão protestados. Segundo, deverá promover a revisão de eventuais atos de protesto que, à luz do caso concreto, gerem situações de inconstitucionalidade ( e.g. , protesto de créditos cuja invalidade tenha sido assentada em julgados de Cortes Superiores por meio das sistemáticas da repercussão geral e de recursos repetitivos) ou de ilegalidade ( e.g. , créditos prescritos, decaídos, em excesso, cobrados em duplicidade). 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política . 



    No mais, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação (e-doc. 8):



    “A empresa agravante requer o cancelamento do protesto ante a aceitação pelo juízo da execução de apólice de seguro fiança, para o fim de garantir integralmente o valor cobrado pelo Fisco Paulista. 



    E os argumentos recursais não prosperam, sendo de rigor a manutenção do decidido. 



    Este Relator vem consignando, há tempos, que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário vêm taxativamente dispostas no artigo 151, do Código Tributário Nacional, sendo aplicável, preponderantemente nos casos de menor cognição da matéria de fundo, o inciso II, que trata do depósito do seu montante integral. 



    Observe-se ainda que o artigo 38, da Lei nº 6.830/80, determina o depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos, fato precedente à criação da Súmula nº 112, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Vale dizer, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a agravante deve proceder nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, e nos termos da Súmula nº 112 do E. STJ: ‘O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro’. 



    Assim, inocorrente a hipótese da suspensão da exigibilidade no caso, já que a forma de suspensão pretendida pela agravante não se ateve aos citados ditames legais. 



    Vale dizer, somente com o depósito integral em dinheiro é que se autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante do caráter ope legis da norma garantidora do direito subjetivo do contribuinte.”



    Nesses termos, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    Por fim, no que tange à alegação de existência de abusos por parte da Administração Pública no protesto da CDA objeto da presente execução fiscal, verifica-se que para o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 . Sobre o tema:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.246.486 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 13/5/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A análise dos requisitos de validade da certidão de dívida ativa (CDA) cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.(ARE 1183239 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 9/10/2019)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente